Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO RECEBIDO NORMALMENTE ENQUANTO PARTICIPAVA DE CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ESTADO. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anulação de ato administrativo que determinou a restituição ao Erário dos valores percebidos no período de 15/11/2016 a 15/12/2016 pelo requerente/recorrente, com o reconhecimento de decadência do direito de exigir a verba ou o reconhecimento de que a verba foi recebida de boa-fé, afastando o dever de restituir.
2. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente alega, em síntese, preliminarmente, a existência de decadência do direito da Administração Pública de exigir a devolução dos valores em questão, em razão da aplicação da segurança jurídica nas relações com a Administração Pública (2o da Lei Federal no 9.784/1999). No mérito, alega boa-fé no recebimento dos valores. Diz que requereu administrativamente o afastamento para frequência em curso de formação sem remuneração em 28/09/2016 e novamente em 01/11/2016, mas que, mesmo assim, a Administração Pública, por erro exclusivo, pagou os valores do período em questão como se o requerente/recorrente tivesse exercido normalmente suas funções laborais. Sustenta que não se pode exigir do requerente/recorrente o conhecimento dos complexos cálculos para oferta das diversas parcelas, máxime quando verificado que no período em questão estava em desgastante curso de formação. Pede a o provimento do recurso para reformar a sentença na origem, e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que os valores sejam repostos considerando o montante inicial que recebeu, R$ 6.727,00 (seis mil setecentos e vinte e sete reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50274272).
4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
5. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrente requereu em 28/09/2016 afastamento para curso de formação que seria realizado entre os dias 24 de outubro e 09 de dezembro de 2016. O requerimento foi alterado em 01/11/2016 para que o período se desse entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2016. O Requerimento somente foi analisado em 31/07/2017, indicando que o servidor realmente não faria jus à remuneração do período. Em 10/10/2017 foi anexado no processo administrativo em questão a declaração de que o requerente/recorrente efetivamente participou do curso de formação (ID. 50273527 – Pág. 23). A publicação da portaria que concedeu o afastamento para frequência em Curso de Formação Profissional ocorreu em 01/12/2017 (ID. 50273527 – Pág. 26). Em 06/12/2017 o processo administrativo foi encaminhado para o setor de pagamento a fim de que fosse analisada a necessidade de regularização financeira (ID. 50273527 – Pág. 27). Em 10/03/2022 foi encaminhado despacho para ciência do requerente/recorrido para reposição ao erário do valor atualizado de R$ 9.202,35 em 20 parcelas de R$ 460,11 (ID. 50273526 – Pág. 1). O requerente apresentou recurso administrativo requerendo o afastamento de juros e correção monetária do valor devido, o que foi indeferido em 07/04/2022.
6. Preliminar. O requerente alega a decadência do direito da Administração Pública de cobrar os valores em questão, eis que teria ultrapassado o prazo de 05 anos para cobrança dos valores. De acordo com o Art. 54 da Lei 9.784/99 e do Art. 178, §2o, da LC 840/2011, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. No que se refere à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. No caso dos autos, a prescrição somente passou a correr a partir do momento em que houve o reconhecimento pela Administração Pública de que o valor recebido pelo requerente/recorrente era indevido. Assim, não há que se falar em prescrição ou decadência do direito. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. No que se refere ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Ainda, de acordo com o STJ “na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
8. No caso dos autos, não há como prosperar a alegação de que o requerente/recorrente recebeu os valores de boa-fé, pois o pagamento indevido era facilmente constatável pelo recorrente/requerente, uma vez que, mesmo afastado pelo período de um mês participar em Curso de Formação para outro concurso em Tocantins, em razão de requerimento que foi realizado pelo próprio requerente/recorrente, no qual ele próprio indicou que seria “sem remuneração”, recebeu normalmente o seus rendimentos no período. Assim, o requerente/recorrente tinha plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
9. Com efeito, ainda que o erro do pagamento possa ser atribuído à Administração Pública, só é devida a remuneração como retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público se houver a prestação de serviços pelo servidor público. Não se trata de interpretação errônea da Administração Pública, mas de evidente má-fé, porquanto há documento no qual demonstra o pedido de afastamento sem remuneração.
10. Posto isto, considerando o poder de autotutela e a regular tramitação do processo administrativo, a devolução dos valores, no caso, é devida. Nesse sentido, inclusive, precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1400017, 07292837520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1657271, 07280487320218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1733071, 07629849020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1705202, 07540980520228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Com relação à correção monetária, havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação - no caso, a data em que o requerente/recorrente efetivamente recebeu os valores, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária consistente na reposição dos valores ao Erário, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Além de ser regra de direito decorrente do princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa, é o que expressa o artigo 123 da Lei Complementar 840/2011: “Art. 123. O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I - ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal.”
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condena-se o recorrente/requerente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.